Tribunal: TJPA
Processo: 0042173-46.2015.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042173-46.2015.8.14.0067

APELANTE: MARIA DE FATIMA QUADROS LISBOA

APELADO: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DENTISTA – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DEVIDAMENTE REGULAMENTADA – PERÍCIA QUE CONSTATA INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO – ADICIONAL DEVIDO-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Comprovado por perícia que a atividade desenvolvida pela autora como dentista do Município é insalubre em grau máximo, é devido o pagamento da diferença do adicional de insalubridade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (ID. 1143941-P.1/16) interposta por MARIA DE FÁTIMA QUADROS CUNHA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Créditos Trabalhistas, proposta contra MUNICÍPIO DE MOCAJUBA-PREFEITURA MUNICIPAL, que julgou improcedente os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art.487, I do CPC, não reconhecendo o direito a percepção do adicional de 40% de insalubridade por servidora efetiva vinculada aquele Município.

Nas razões apelante alega que foi
admitida em 01-01-1995, através de concurso público para função de Dentista no Município de Mocajuba
, sendo atualmente a única odontóloga concursada, atuando em diversos postos de saúde, sem nunca ter recebido os equipamentos de proteção adequado.

Alega que no seu ambiente de trabalho não há triagem de pacientes, atendendo os indistintamente
com diversas doenças tais como: aids, tuberculose, hanseníase e outros pacientes com doenças infecto contagiosa sendo exposta a diversos tipos de vírus, bacilos, fungos, protozoários, sangue, saliva e outros agentes nocivos à saúde, todos eles previsto no anexo 14 da NR-15 do MTE.

Pontua que a inicial foi emendada as fls.30 a 49, com Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho LTCAT 2010 - da Saúde Pública de Mocajuba, comprovando assim que o grau de insalubridade dos postos de saúde daquele município era de 40%, e
que mesmo trabalhando diretamente com situação de risco recebe adicional de insalubridade no percentual de 10% (dez por cento), quando o correto seria de 40%.

Esclarece a não observância pelo juízo a quo da existência da Lei nº.2.125/2016 que criou o Plano de Cargos e Salários do Servidor Público de Mocajuba regulamentando a Lei Municipal 1590 de 12.04.1994, que em seu artigo 33 prevê o adicional de insalubridade, bem como, o princípio da uniformização da jurisprudência dos tribunais.

Finaliza, requerendo
a reforma da sentença, para; a) decretar à revelia do Município (ante a ausência da defesa na audiência de conciliação e de julgamento); b) decretar a validade da prova pericial juntada aos autos; c) determinar o retorno dos autos a vara de origem para que seja determinada uma nova prova pericial; d) condenar o Município ao pagamento da insalubridade em grau máximo e ao pagamento de honorários de sucumbência; e) manutenção da assistência judiciária gratuita.

O Município em suas contrarrazões (ID. 1143943-P.1/9) pugnou pela manutenção da decisão do juízo de primeiro grau.

É o relatório submetido a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

T
empestivo e adequado, merece conhecimento o recurso.

No recurso discute-se a concessão do adicional de insalubridade em seu grau máximo haja visto o cargo de Odontóloga que a recorrente ocupa, como servidora efetiva no Município de Mocajuba, nesse aspecto temos a tecer as seguintes considerações.

Do adicional de insalubridade

O art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal de 1988, dentre os "direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social", elenca o "adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei".

O art. 39, § 3º, do mesmo Diploma Legal, até o advento da Emenda Constitucional n. 19/98, determinava a aplicação obrigatória daquela disposição, também aos servidores públicos.

A Emenda Constitucional n. 19, de 04.06.1998, suprimiu do § 3º do art. 39 da CF/88 essa extensão obrigatória do adicional de insalubridade ao servidor público, mas não proibiu que as leis federais, estaduais ou municipais prevejam gratificações para o servidor público que exerce atividade insalubre, penosa ou perigosa.

As verbas referentes a atividades insalubres são consideradas como gratificações, sendo devidas em razão das condições excepcionais da prestação do serviço, eis que possuem nítido caráter "propter laborem". Em virtude disso, para o recebimento da remuneração de insalubridade, o servidor precisa ter efetivamente prestado trabalho em condições nocivas à sua saúde.

HELY LOPES MEIRELLES, acerca do assunto, ensina que os adicionais

"são vantagens pecuniárias que a Administração concede aos servidores em razão do tempo de exercício (adicional de tempo de serviço) ou em face da natureza peculiar da função, que exige conhecimentos especializados ou um regime próprio de trabalho (adicionais de função). Os adicionais destinam-se a melhor retribuir os exercentes de funções técnicas, científicas e didáticas, ou a recompensar os que se mantiveram por longo tempo no exercício do cargo. O que caracteriza o adicional e o distingue da gratificação é o ser aquele uma recompensa ao tempo de serviço do servidor, ou uma retribuição pelo desempenho de funções especiais que refogem da rotina burocrática, e está, uma compensação por serviços comuns executados em condições anormais para o servidor, ou uma ajuda pessoal em face de certas situações que agravam o orçamento do servidor. O adicional relaciona-se com o tempo ou com a função; a gratificação relaciona-se com o serviço ou com o servidor. O adicional, em princípio, adere ao vencimento e, por isso, tem caráter permanente; a gratificação é autônoma e contingente. Ambos, porém, podem ser suprimidos para o futuro." (Direito administrativo brasileiro. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 490-491)”.

E conclui adiante:

"Gratificação de serviço ("propter laborem") é aquela que a Administração institui para recompensar riscos ou ônus decorrentes de trabalhos normais, executados em condições anormais de perigo ou de encargos para o servidor, tais como os serviços realizados com risco de vida e saúde ou prestados fora do expediente, da sede ou das atribuições ordinárias do cargo.
O que caracteriza essa modalidade de gratificação é sua vinculação a um serviço comum, executado em condições excepcionais para o funcionário, ou a uma situação normal do serviço mas que acarreta despesas extraordinárias para o servidor.
Nessa categoria de gratificações entram, dentre outras, as que a Administração paga pelos trabalhos realizados com risco de vida e saúde; pelos serviços extraordinários; pelo exercício em determinadas zonas ou locais; pela execução de trabalho técnico ou científico não decorrente do cargo; pela participação em banca examinadora ou comissão de estudo ou de concurso; pela transferência de sede (ajuda de custo); pela prestação de serviço fora da sede (diárias)”.

"Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias pro labore faciendo e propter laborem. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. Daí por que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislador" (Op. Cit., p. 495-497 – sem grifo no original)”.

No caso em comento, requer a autora/apelante que lhes seja paga a gratificação de insalubridade em grau máximo (40%), conforme estabelecido na Lei Municipal nº.2.125/2016 que criou o Plano de Cargos e Salários dos Servidores Efetivos da Prefeitura Municipal de Mocajuba, que em seu artigo 33, dispõe:

Art. 33 - Fica criado o adicional de insalubridade e periculosidade no percentual de até 30% (trinta por cento), e 40% (quarenta por cento), respectivamente de acordo com o grau de risco da atividade.

Ressalte-se ainda que a Lei Municipal nº 2.125/2006, ao norte mencionada, regulamentou o artigo 76 da Lei Municipal nº.1.590/94 que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Mocajuba, que estabelece que para a concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e periculosidade, deverão ser observadas as situações estabelecidas em legislação municipal específica, o que não foi observado pelo juízo singular.

Além do mais, perícia efetuada pelo Sindicatos dos Servidores Públicos do Município de Mocajuba, revelou que a autora desempenha suas atividades em ambientes insalubres, conforme Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT anexado às fls 36/49- (ID.1143932-P.7/20), veja-se a conclusão do perito:

" A presença constante de Bactérias Fungos, Bacilos, Parasitas, Protozoários, vírus, contato com paciente com doença infecto-contagiosa no ambiente de trabalho torna as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores lotados nos Postos ou Centro de Saúde cp, insalubre grau máximo de acordo com a Lei municipal de Mocajuba n° 1590 de 12 de abril d 1991, capítulo II seção II, artigo 66 e sub seção IV ou pela CLT, capítulo V Seção XIII, artigo 189 e dispositivo da portaria 3214/78 , NR 15 anexo 14."

Dessarte, havendo previsão legal para o pagamento do adicional pretendido e constatada a condição de insalubridade da autora/apelante por meio de laudo pericial elaborado por profissional da área da saúde, há que se dar provimento ao recurso da autora, para reformar a sentença dando procedência ao pedido, condenando a requerida ao pagamento do adicional de insalubridade na proporção de 40% (quarenta por cento), bem como, os valores retroativos respeitada a prescrição.

Ante o exposto conheço do recurso e dou provimento nos termos acima expostos. Condeno ainda o apelado em honorários advocatícios com o percentual a ser fixado na fase de liquidação.

É como voto.

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022